Tribunal: TJDFT
Processo: 0704009-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0704009-46.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIAO CONCEICAO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se da interposição de embargos de declaração contra o Acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal, não se tratando de recurso da competência desta Presidência. Devolva-se, portanto, à Secretaria, para o encaminhamento ao Relator do Acórdão. Brasília, 15 de abril de 2021.